Tribunal: TJES
Processo: 5013505-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013505-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WISMAR MOREIRA DE PAULA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013505-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÚIRITO SANTO

AGRAVADO: WISMAR MOREIRA DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIMES IMPEDITIVOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CÔMPUTO GLOBAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão que deferiu o pedido de comutação de pena do reeducando WISMAR MOREIRA DE PAULA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado cumpre os requisitos para a comutação da pena, especialmente no que se refere ao cômputo do tempo de cumprimento de pena para os crimes impeditivos, após a unificação das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete privativamente ao Presidente da República a definição dos requisitos para a concessão de indulto e comutação, cabendo ao magistrado apenas a verificação do preenchimento das exigências estipuladas no decreto presidencial.

4. O apenado tem condenações por crimes impeditivos expressamente previstos no art. 1º, incisos XIII e XVIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/90).

5. O art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, estabelece que a comutação da pena referente a crimes não impeditivos não será declarada enquanto o apenado não cumprir dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos.

6. O apenado preencheu o requisito de cumprimento de dois terços da pena referente aos crimes impeditivos, tendo em vista que, até a data de 25/12/2024, cumpriu mais de 23 (vinte e três) anos de reclusão, o que é superior aos 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias exigidos.

7. O apenado também preencheu o requisito do art. 13 do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, pois, na condição de reincidente, cumpriu mais de um quarto da pena total até 25/12/2024.

8. A jurisprudência dos tribunais superiores orienta que, após a unificação das penas, o exame do requisito objetivo para a concessão de benefícios deve considerar todas as condenações impeditivas de forma global, como um bloco único, sendo inviável a análise fragmentada das penas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
:

1. O cômputo do tempo necessário para a concessão da comutação de pena, em caso de unificação de penas, deve incidir sobre o somatório das condenações, e não de forma isolada, respeitando a necessidade de cumprimento de dois terços da pena referente aos crimes impeditivos.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 84, inciso XII.

Decreto Presidencial n. 12.338/2024, arts. 1º, incisos XIII e XVIII; 7º, parágrafo único; e 13.

Lei n. 8.069/90, art. 244-B,
caput
.

Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
.

Código Penal, arts. 155, § 4º, I, II e III, e § 2º; e 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 917.505/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013505-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: WISMAR MOREIRA DE PAULA

Advogado do(a) AGRAVADO: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15485736, pp. 291/294), por meio da qual deferiu o pedido de Comutação de Pena do reeducando
WISMAR MOREIRA DE PAULA
, ora agravado.

Nas razões recursais (ID 15485736, pp. 313/317), o Ministério Público alega que o agravado cometeu crime impeditivo do art. 244-B, da Lei 8.069/90, e que, até o dia 25/12/2024, não havia iniciado o cumprimento da reprimenda, não cumprindo com a contagem do tempo necessário previsto no decreto para o recebimento do benefício. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, com o consequente indeferimento da concessão da comutação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece ser de competência privativa do Presidente da República a definição dos requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Uma vez expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

Na hipótese em análise, o Juízo
a quo
, ao conceder o benefício, consignou que o agravado faz jus à comutação com base nas regras previstas no art. 13,
caput
, c/c art. 6º, ambos do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, por haver cumprido os requisitos temporais estabelecidos no referido Decreto em relação aos crimes impeditivos.

No caso vertente, o apenado possui as seguintes condenações:

01)
Ação Penal nº
0000000-03.9607.0.29.4501
: condenação à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art.
155
,
§ 4º
, I, II e III, do Código Penal;
data do trânsito em julgado: 25/05/1999.

2)
Ação Penal nº 0000000-00.0000.0.00.6165
: condenação à pena de 02 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
155
,
§ 4º
, I, II e III, do Código Penal;
data do trânsito em julgado: 11/06/1999.

3)

A
ção Penal nº 0000000-00.0396.0.21.6111
: condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
155
,
§ 4º
,
I, II e III,
d
o
Código Penal;
data do trânsito em julgado: 20/08/2003.

4)
Ação Penal nº 0000000-00.0396.0.21.5758
: condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
15
7,
caput,

do Código Penal;
data do trânsito em julgado: 28/10/2003.

5)
Ação Penal nº
0047473-72.2010.8.13.0396:
condenação à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
33
, c
ap
ut,
d
a Lei 11.343
/0
6
;
data do trânsito em julgado: 16/05/2012.

6)
Ação Penal nº 0000709-21.2015.8.08.0031
: condenação à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no
art. 155, § 2º, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90;
data do trânsito em julgado: 22/11/2016;

7
)
Ação Penal nº
0000463-88.2016.8.08.0031
:
condenação à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33
, c
ap
ut,
da Lei 11.343/06;
data do trânsito em julgado: 09/10/2018.

Frente a tal cenário, insta destacar que o art. 1º, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, enumera os crimes impeditivos, para os quais não se admite a concessão de indulto ou comutação.

Nesse ponto, destaque-se que os crimes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e art. 244-B, da Lei nº 8.069, estão expressamente contemplados como crimes impeditivos (art. 1º, inc. XIII e XVIII, do referido decreto).

Por outro lado, os delitos tipificados no art. 155 e art. 157, ambos do Código Penal, não constam no rol de crimes impeditivos, sendo, portanto, passíveis de comutação.

Superada tal aresta, é de se destacar que, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, em se tratando de
crimes não impeditivos
, quando houver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarada a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo.

Ademais, exige-se que, até o dia 25 de dezembro de 2024, tenha sido cumprido um quinto da pena, no caso de não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

Feitas tais considerações, passo à apreciação do caso concreto.

Quanto ao primeiro requisito, ou seja, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo (art. 7º, parágrafo único), o apenado deve ter cumprido a fração até 25 de dezembro de 2024
.

Portanto
, o magistrado agiu corretamente ao aplicar a

fração de dois terços sobre a soma total

das penas correspondentes aos crimes impeditivos.

Tem-se que o apenado foi condenado por três crimes impeditivos, sendo eles:

1) Art. 33, da Lei 11.343/06:
0
6
(seis) anos
e
05 (cinco
)
meses de reclusão
;

2) Art. 33, da Lei 11.343/06:
pena de
8 anos de reclusão;

3) Art.
244-B,
da Lei
8.069/90
:
pena de 01 (um) ano e 3 (três) meses (corrupção de menores).

Ao somar as penas, obtém-se o total de 15 (quinze) anos e 8 (oito) meses de pena referente aos crimes impeditivos, sendo que dois terços desta equivalem a 10 (dez) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Portanto, o apenado preencheu esse primeiro requisito, tendo em vista que até a data de 25/12/2024 havia cumprido
23
(
vinte e três
) anos,
2
(
dois
) meses e
16
(
dezesseis
) dias.

Prosseguindo, para a análise do requisito do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, conclui-se que deve ser concedida a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.

No caso em tela, trata-se de reeducando reincidente que já fora beneficiado com a comutação de pena por decretos anteriores, cujo total de pena após unificação e comutação remanesceu em 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Para que o agravante faça jus ao indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, deve cumprir também até 25.12.2024 1⁄4 da pena, o que corresponde a 08 (oito) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias.

De acordo com as informações extraídas do SEEU e da decisão proferida pelo Juízo da Execução, até o dia 25.12.2024, o agravante havia cumprido
23
(
vinte e três
) anos,
2
(
dois
) meses e
1
6
(
dezesseis
)
dias, ou seja, quantum superior a 1⁄4 de sua pena.

Nessa ordem de ideias, constata-se que o agravante preencheu os requisitos legais para a concessão do indulto.

Por fim, quanto ao argumento do Ministério Público no sentido de que o agravante não faz jus à comutação, tendo em vista que não cumpriu 2/3 da pena do crime impeditivo constante da Ação Penal nº
0000709-21.2015.8.08.0031
, cumpre esclarecer que tal raciocínio não encontra respaldo na jurisprudência pátria. Isto porque, após a unificação das penas, não se realiza o exame isolado de cada uma das condenações.

O critério adotado pelos tribunais superiores, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que, havendo unificação de penas, todas as condenações impeditivas devem ser consideradas de forma global, como um bloco único. Não se admite, portanto, a fragmentação da pena para análise do requisito objetivo, pois, uma vez unificadas, as penas passam a compor uma nova e única execução penal, sendo inviável identificar, dentro desse somatório, o marco inicial de cumprimento de cada condenação específica. Assim, o cômputo do tempo necessário para a concessão de benefícios deve incidir sobre o total da reprimenda unificada, respeitado o óbice decorrente da existência de crime impeditivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme ilustra o seguinte julgado:

“
O crime impeditivo deve ser considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em unificação de penas por condenações diversas, impedindo a concessão do indulto antes do cumprimento da pena do crime impeditivo.”
(AgRg no HC n. 917.505/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)